Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. VAZAMENTO EM UNIDADE HABITACIONAL SOBRE IMÓVEL INFERIOR. NECESSIDADE DE REPAROS. OBRIGAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO BEM. EMPRESA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL MERA MANDATÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente, solidariamente com a 1a ré/recorrida, a promover os reparos necessários em apartamento a fim de cessar o vazamento sobre a unidade inferior. Outrossim, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em proveito do autor/recorrido.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido reside em apartamento localizado em andar inferior à unidade de propriedade da 1a ré. Alega que vem enfrentando vazamento que provem do apartamento superior. Também relata que contatou a recorrente, ora administradora do imóvel locado, que, por sua vez, acionou a 1a ré, a qual se negou a custear os reparos necessários. Pelo exposto, requereu a condenação da contraparte na obrigação de fazer consistente nos reparos no imóvel, indenização por danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. O Juízo de origem concluiu pela necessária reparação do vício apontado pelo recorrido, assim como a existência de ofensa aos seus direitos da personalidade.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Com isso, argumenta ser incabível a solidariedade da obrigação a si imposta, uma vez que atua como simples mandatária.
6. Os recorridos não apresentaram contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil e da Lei n. 8.245/91, sobretudo diante da ausência de vínculo jurídico entre a recorrente e o recorrido.
8. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega ser parte ilegítima, uma vez que o imóvel causador do vazamento seria administrado por pessoa jurídica diversa. Além disso, afirma ser parte ilegítima em razão de atuar meramente como mandatária da 1a ré, ora parte locadora. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Outrossim, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
9. No tocante à relação entre Locatário e Imobiliária e entre Locador e Locatário, resta claro tratar-se de relações contratuais, baseadas na Lei n.o 8.245/1991, e, subsidiariamente, no Código Civil. Nesse sentido, a Jurisprudência em Teses do STJ n.o 74, Consumidor III, afirmativa 13. Por outro lado, a relação entre Locadora e Imobiliária é tipicamente consumerista, sendo a dona do imóvel consumidora que paga pelos serviços prestados pela imobiliária, fornecedora, incidindo, nesse caso, o CDC. Precedente: (Acórdão 1639463, 07200382820218070020, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10.11.2022, publicado no DJe: 30.11.2022).
10. Embora a administradora do imóvel seja a mandatária do locador, ela não figura como titular na relação jurídica existente com o locatário, de modo que eventual reparação de danos deve ser perseguida contra o proprietário do imóvel. Precedente: (Acórdão 1838765, 07400726520238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26.3.2024, publicado no DJE: 10.4.2024). Nesse contexto, incumbe tão somente à 1a ré, proprietária e locadora do imóvel, as reparações determinadas na sentença, seja por danos materiais, seja por danos morais.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face da recorrente 305 NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.